Tribunal: TJPA
Processo: 0389342-93.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0389342-93.2016.8.14.0301
APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: VICENTE JOAO DE SOUSA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0389342-93.2016.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO GMAC S.A.
ADVOGADA: DRIELLE CASTRO PEREIRA GOMES – OAB/PA 16.354
APELADO: VICENTE JOAO DE SOUSA SANTOS
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Intimado pessoalmente, o Apelante deixou de atender o comando judicial a contento, o que ensejou na extinção do processo sem resolução de mérito.
2. Tendo sido o Apelante intimado na forma do artigo 485, § 1º do CPC/15 e mantendo-se inerte no que se refere à apresentação da manifestação que lhe competia, não há razões para a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0389342-93.2016.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO GMAC S.A.
ADVOGADA: DRIELLE CASTRO PEREIRA GOMES – OAB/PA 16.354
APELADO: VICENTE JOAO DE SOUSA SANTOS
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO interposta por BANCO GMAC S.A. objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, §5º do CPC-15, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo ora Apelante em face de VICENTE JOAO DE SOUSA SANTOS.
Em breve histórico, nas razões recursais de id 3145084, o Apelante sustém, que o Juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito e, sem realizar a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do art. 485 do CPC-15.
Prossegue sustentando que a extinção do processo foi medida desproporcional e irrazoável, beneficiando e incentivando a conduta maliciosa do demandado.
Sem
contrarrazões
, por ausência de angularização processual na origem, conforme certidão de id. 3145087.
Com a distribuição dos autos ao 2º Grau, coube-me a relatoria do feito conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.

Belém, (PA) 12 de novembro de 2020.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante de id. 3145086.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DA QUESTÃO PRELIMINAR
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora diz respeito à análise da sentença proferida na origem que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos autos de Ação de Busca e Apreensão.
Adianto desde já que o Apelo não merece provimento.
Em detida análise dos autos, vislumbra-se que, através da determinação exarada em despacho de id. 3145070 - Pág. 1, a intimação pessoal da Instituição Apelante foi efetivada, sendo que o Recorrente se manteve inerte, conforme certifica a carta de intimação de id. 3145072 - Pág. 1, - Aviso de Recebimento de id. 3145076 - Pág. 1 e Certidão de id. 3145080 - Pág. 1.
Dispõe o art. 485, inciso III e §3º do Novo Código de Processo Civil que:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.
O inciso III do art. 485 trata da hipótese de extinção do processo sem resolução nomeada pela doutrina como “abandono processual”, ocasião em que o demandante deixa de praticar os atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior à 30 (trinta) dias. O § 1º do art. 485, exige que, antes da extinção do processo, o autor seja intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
Tendo o recorrente deixado que cumprir as diligências requeridas nos termos do inciso III, do art. 485, e o Juízo
a quo
tomado as providências exigidas pelo § 1º do citado dispositivo, não há que tratar de reforma do
decisum
singular.
Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. SÚMULA 83/STJ. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Intimado pessoalmente, o apelante deixou de atender o comando judicial a contento, o que ensejou a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono, na forma do artigo 485, Inciso III do CPC-15, além de demonstrar a ausência de interesse no prosseguimento do feito, tal como consta na sentença guerreada.2. Assim, tendo o apelante sido intimado na forma do artigo 485, § 1º do CPC-15, e ainda, deixado de apresentar manifestação satisfatória para cumprir a diligência que lhe competia, não há razões para a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.02026508-10, 190.245, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-08, Publicado em 2018-05-21)
Por outro lado, não há que se falar em aplicação da Súmula 240 do STJ no presente caso, na medida em que não houve manifestação alguma do réu nos autos do processo. Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NÃO COMPARECIMENTO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Agiu com acerto o magistrado sentenciante ao extinguiu o processo, nos termos do artigo 267, III, do CPC/73, ante a inércia do autor/apelante que mesmo intimado pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sequer compareceu aos autos. 2. Ademais, a alegação de necessidade de requerimento da parte contrária para fins de extinção do processo, nos termos da Súmula 240 do STJ, não se aplica ao caso, uma vez que a execução não foi embargada. Precedentes do STJ em sede de recursos repetitivos e desta Corte. 3. Recurso Conhecido e não Provido. (2018.03368940-57, 194.501, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-22)
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES. SÚMULA 240 STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 485, § 1º, que é necessária a intimação da parte, nos casos de extinção do feito por inércia. 2. Regularmente efetuadas as intimações, seja do causídico, por meio de publicação oficial, seja da parte, por intermédio de carta com aviso de recebimento, correta se mostra a sentença que extinguiu o processo em face da inércia do autor. 3. Ausente o aperfeiçoamento da relação processual, mostra-se inaplicável o enunciado 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual considera necessário o requerimento do réu na hipótese de extinção do processo por abandono de causa. 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.968621, 20130110981266APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2016, Publicado no DJE: 29/09/2016. Pág.: 237/253
).
Assim, ainda que evidente a existência de erro material na sentença de extinção do processo sem resolução do mérito que em sua fundamentação se valeu do §5º do art. 485 do CPC-15, verifica-se a presença dos requisitos legais autorizadores da extinção do processo por abandono processual (art. 485, III e § 1º do CPC-15) e a ausência de oposição de Embargos de Declaração pelo Apelante no prazo legal, bem como qualquer menção a este respeito na presente Apelação.
Deste modo, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau vergastado, com a ressalva de que a extinção do feito sem resolução do mérito é fulcrada no art. 485, III, § 1º do CPC-15.
EX POSITIS,
CONHEÇO E DESPROVEJO
O RECURSO DE APELAÇÃO PARA MANTER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU OBJURGADA, COM A OBSERVAÇÃO DE QUE A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO TEM COMO BASE O ART. 485, III, § 1º DO CPC-15.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relator

Belém, 15/12/2020